Tribunal: STF
Processo: HC 271698
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Habeas corpus. Estupro de vulnerável.  Alegada insuficiência probatória. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade.  Nulidades. Negativa de prestação jurisdicional. Inocorrência. Desclassificação da conduta. Dosimetria. Supressão de instância. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de A.L.J. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp 2.923.907/SP (evento 3, fls. 536-42).

O paciente foi condenado definitivamente à pena de 09 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável, por duas vezes, previsto no art. 217-A, na forma do art. 71, ambos do Código Penal (evento 3, fls. 310-33).

No presente writ, a defesa sustenta a fragilidade das provas que lastrearam a condenação do paciente. Aduz ausência de fundamentação idônea das decisões anteriores ao desconsideraram elemento probatório de extrema relevância, especialmente laudo psicológico a revelar inconsistências no relato da vítima, com violação ao art. 489, § 1º, IV, do Código de Processo Penal e art. 93, IX, da Constituição Federal. Argumenta a desclassificação da conduta para aquela tipificada no art. 215-A do CP, ou a readequação da pena, equiparando-a ao preceito secundário desse delito, tendo em vista a desproporcionalidade da reprimenda. Requer, em medida liminar, o recolhimento do mandado de prisão ou a revogação da prisão preventiva. No mérito, pugna pelo reconhecimento da nulidade da sentença e, sucessivamente, pela desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 215-A ou pelo redimensionamento da pena.

É o relatório. Decido.

Extraio do ato apontado como coator (evento 3, fls. 536-7):

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de agravo em recurso especial manejado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o qual manteve integralmente a sentença condenatória pela prática do crime de estupro de vulnerável, por duas vezes, em continuidade delitiva, nos termos do art. 217-A, caput, c.c. art. 71, ambos do Código Penal, fixando pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado. 
2. O agravante alegou que o acórdão recorrido desconsiderou elementos probatórios importantes, como laudo psicológico que apontaria inconsistências no relato da vítima, e que a condenação teria ocorrido sem provas robustas. Requereu a desclassificação da conduta para o delito de importunação sexual (art. 215-A do Código Penal). 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. A questão em discussão consiste em saber se o reexame do conjunto fático-probatório, incluindo a suficiência do depoimento da vítima e a valoração do laudo psicológico, é admissível em sede de recurso especial, considerando as Súmulas 7 e 83 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. O reexame do conjunto fático-probatório é vedado em sede de recurso especial, conforme disposto na Súmula 7 do STJ. 
5. O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, atraindo a incidência da Súmula 83 do STJ. 
6. O laudo psicológico mencionado pelo agravante não afastou a possibilidade de vitimização, sendo devidamente considerado na sentença e no acórdão, que fundamentaram a condenação com base no conjunto probatório convergente. 
7. Não houve negativa de prestação jurisdicional, pois todas as teses suscitadas pela defesa foram expressamente enfrentadas pelo Tribunal de origem. 
8. O agravante não apresentou argumentos capazes de afastar os óbices das Súmulas 7 e 83 do STJ, nem demonstrou precedentes contemporâneos ou supervenientes que pudessem modificar o entendimento consolidado. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.”

A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).

Por outro lado, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão de ofício da ordem de habeas corpus.

In casu, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve a condenação do paciente, nos seguintes termos (evento 3, fls. 312-32):

“Ainda que não haja laudo pericial conclusivo para a prática de atos libidinosos, como as condutas descritas na denúncia não deixam vestígios, a perícia não é conditio sine quae non para o reconhecimento do crime.
(...).
Em casos como tais, há que se buscar a prova do crime em outros elementos de convicção, presentes na hipótese, como o boletim de ocorrência (fls. 03/04), escuta especializada (fls. 09/10), laudo psicológico (fls. 14/15), depoimento especial (autos n° 0001918-02.2023.8.26.0659), relatório do setor técnico (fls. 69) e parecer da assistente de defesa (fls. 73/75), mas sobretudo a prova oral que aponta, com segurança, a responsabilidade criminal do réu.
(...).
A combativa defesa aponta incoerência no depoimento da ofendida que teria indicado duas oportunidades em que foi molestada, citando inclusive toque vaginal, mas que depois que a diretora da escola apontou três situações, voltou atrás e confirmou ter sido vítima em três momentos, sem mencionar qualquer toque em seu órgão genital.
(...).
Não se percebe, contudo, tal divergência no caderno de provas.
(...).
De todo modo, tendo sido condenado pela prática de somente dois crimes, em continuidade delitiva, não tem o réu do que reclamar. 
A tese, trazida primeiro pela assistente de acusação, de que a ofendida pode ter ouvido ou visto relações sexuais do casal no quarto ao lado e, por isso, ter inventado que o réu mexeu com ela, não encontra eco em nenhum elemento de convicção, mera elucubração mental que não justificaria os relatos afinados que foram feitos a tantas pessoas e que, de todo modo, não incluem relação sexual.
Outra tese defensiva diz que a criança, ao invés de comentar os abusos com uma amiguinha, deveria ter procurado um adulto, inclusive a psicóloga que a estava acompanhando desde a separação dos pais. 
A ofendida, contudo, deixou claro, inclusive chorando, o receio que tinha de que sua mãe viesse a saber o que havia acontecido e fosse questionar o agressor que lhe havia deixado claro que possuía uma arma de fogo e que a mataria, caso algo fosse revelado.
Por qualquer ângulo que se analise a prova dos autos, portanto, impensável a buscada absolvição. 
Descabida, de outro lado, a desclassificação para importunação sexual.
Sendo a vítima menor de 14 anos ou portadora de enfermidade ou de deficiência mental que não lhe propicie o necessário discernimento em matéria sexual, mesmo que consinta com o ato, responderá o agente pelo delito previsto no artigo 217-A do Código Penal. Isso porque, de acordo com a referida norma legal, pessoas nessas condições não podem validamente consentir em matéria sexual. O mesmo ocorrerá quando a vítima não puder, por qualquer outro meio, oferecer resistência, como quando está embriagada ou sob o efeito de hipnose.
O artigo 217-A do Código Penal é norma objetiva e expressamente determina a punição daquele que praticar qualquer espécie de ato sexual com pessoa menor de 14 anos, pouco importando se ela já tem vida sexual ativa ou está prostituída.
Cuidando-se de menor de 14 anos não se aplica o artigo 215-A, do Código Penal, que é eminentemente subsidiário. O comando legal previsto no artigo 217-A do Código Penal é objetivo, ou seja, basta que o ato libidinoso de qualquer espécie seja praticado com menor de 14 anos de idade. Referida norma traz como elementos objetivos do tipo a conjunção carnal e qualquer outro ato libidinoso, que é aquele que visa à satisfação do prazer sexual do agente. Menor de 14 anos, de acordo com a lei, não pode validamente consentir em matéria sexual. Por isso, a severa punição. 
A grande finalidade da norma prevista no artigo 217-A do Código Penal é a proteção do normal desenvolvimento moral e sexual das pessoas menores de 14 anos, que ainda não possuem discernimento suficiente para consentir em matéria sexual.
Dizer que passar as mãos nos seios, na vagina, praticar sexo oral, esfregar o pênis nas vítimas menores de 14 anos não constitui conduta grave, mas mera importunação sexual, que permite a aplicação de penas restritivas de direitos, é estar em total descompasso com a realidade brasileira.
De todo modo, o E. STJ firmou o tema 1121 nos seguintes termos: ‘presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, não sendo possível a desclassificação para o delito de importunação sexual (art. 215-A do CP)’.”

A Corte Superior, por sua vez, destacou que (evento 3, fls. 538-42):

“O agravante sustenta que a condenação não encontra respaldo em provas robustas, alegando que haveria inconsistências nos relatos da vítima, atestadas por laudo psicológico, e que tais elementos não teriam sido devidamente valorados pelo juízo e pelo Tribunal de origem. 
Entretanto, como destacado na decisão ora agravada, a origem concluiu que o conjunto probatório produzido em juízo foi convergente e tido como suficiente para a condenação. 
A conclusão do laudo psicológico mencionado pelo agravante não afastou a possibilidade de vitimização, apenas observou a existência de sintomas compatíveis tanto com situações de abuso quanto com outras vivências traumáticas. Tal laudo, longe de infirmar o relato, apontou que a vítima apresentava indicadores de sofrimento psicológico condizentes com o histórico relatado, o que foi devidamente sopesado na sentença e no acórdão (fls. 223 e 342).
(...).
No caso concreto, rever o entendimento das instâncias ordinárias quanto à suficiência da prova demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ. 
A defesa reitera a argumentação que o acórdão da origem não teria enfrentado fundamentos relevantes, incorrendo em nulidade. 
O exame dos autos, porém, revela que todas as teses suscitadas pela defesa, inclusive quanto à valoração da prova técnica e dos depoimentos, foram expressamente enfrentadas pelo Tribunal, que justificou, de modo suficiente e fundamentado, as razões para a manutenção da condenação e a negativa de desclassificação da conduta (acórdão, fls. 308-332; decisão de admissibilidade, fl. 414-416). 
Assim, não verifiquei negativa de prestação jurisdicional.
Conforme já relatado na decisão monocrática, a controvérsia submetida pelo agravante demanda inevitavelmente o reexame da prova dos autos, análise da suficiência do depoimento da vítima, do valor do laudo psicológico e da credibilidade dos testemunhos colhidos, providência vedada nesta via, nos termos da Súmula 7 do STJ, conforme corretamente asseverado pela decisão agravada e pela manifestação da Procuradoria de Justiça. 
Ademais, o acórdão recorrido está em plena sintonia com o entendimento dominante do Superior Tribunal de Justiça, o que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.
 Quanto à Súmula n. 7, STJ, incumbe ao agravante demonstrar a desnecessidade da análise do conjunto fático-probatório, deixando claro que os fatos foram devidamente consignados no acórdão recorrido. Nesse sentido: AgRg no AREsp n. 1.207.268/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 19/12/2018.
De igual modo, a jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que, para afastar a Súmula n. 83, STJ, incumbe à parte indicar, de modo preciso, precedentes contemporâneos ou supervenientes aos colacionados na decisão recorrida que demonstrem o desacerto da inadmissão do recurso interposto. Veja-se:
(...).
Verifico que o agravo regimental sequer impugnou o óbice da Súmula n. 83, STJ. 
O agravante não trouxe argumentos capazes de modificar o entendimento anteriormente exarado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”

Na linha do acórdão recorrido, enfatizo que para dissentir dos fundamentos adotados pelas instâncias anteriores e acolher a pretensão defensiva, seria necessário reexaminar fatos e provas constantes dos autos, inviável em habeas corpus. Consoante a jurisprudência desta Corte, “Assentada pelas instâncias ordinárias a existência de indícios suficientes de autoria, a superação desse entendimento demandaria revolvimento de fatos e provas, inviável nesta via. Precedentes” (HC 246.969-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.01.2025); “As instâncias antecedentes concluíram pela suficiência das provas que embasaram a condenação. Qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual. Precedentes” (RHC 251.937-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.03.2025); “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da ação constitucional do habeas corpus que pretende a absolvição do paciente, pois demandam o necessário reexame de fatos e provas” (HC 249.231-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 21.02.2025); “O acolhimento do pedido de absolvição demanda o revolvimento do acervo fático-probatório engendrado nos autos, incabível na via estreita do habeas corpus” (RHC 230.973-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.09.2023); “É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – absolvição por ausência de prova da autoria e materialidade delitiva –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias” (RHC 205.602-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 08.02.2022).

No mesmo sentido, os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA. INVIABILIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO EM HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 259.128 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 28.8.2025)

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA. PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE VIOLÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento a habeas corpus impetrado contra acórdão do STJ. 2. A parte agravante sustenta a atipicidade da conduta e postula a absolvição quanto ao crime de estupro de vulnerável. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em verificar se o consentimento da vítima pode afastar a tipicidade da conduta no crime de estupro de vulnerável. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O consentimento da vítima menor de 14 anos é irrelevante para a configuração do crime de estupro de vulnerável, por se tratar de presunção absoluta de violência. 5. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – absolvição, por atipicidade da conduta –, do conjunto fático produzido nas instâncias ordinárias. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo interno desprovido.” (HC 262.747 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 01.12.2025)

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. I. CASO EM EXAME 1. Paciente condenado a 16 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Impetração em que se pleiteia a absolvição do paciente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As instâncias ordinárias concluíram pela suficiência do espectro de provas que embasou a condenação. Qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual. 4. Habeas Corpus “é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134985 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). IV. DISPOSITIVO 5. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 261.866 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15.10.2025).

Ademais, no tocante ao pleito defensivo de desclassificação da conduta para o delito tipificado no art. 215-A do CP, bem como de redimensionamento da pena, constata-se que o acórdão impugnado não apreciou as questões  postas nestes autos, de modo que não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema. Assim, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe  09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.

Por derradeiro, ao contrário da alegação defensiva sobre a falta de fundamentação, anoto que as instâncias antecedentes desincumbiram-se do dever de fundamentação imposto pelo artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Com efeito, da leitura dos fundamentos em destaque, constato explicitados os motivos de decidir, circunstância que afasta o vício da nulidade por negativa de prestação jurisdicional arguido (art. 93, IX, da Lei Maior). Assevero que, no âmbito técnico-processual, o grau de correção do juízo de valor emitido na origem não se confunde com vício ao primado da fundamentação, notadamente consabido que a disparidade entre o resultado do julgamento e a expectativa da parte não sugestiona lesão à norma do texto republicano. Nesse sentido, cito precedente desta Suprema Corte, julgado segundo a sistemática da repercussão geral, assenta que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão” (AI 791.292-QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010).

Diante dessas considerações, não detecto manifesta ilegalidade ou teratologia hábil à concessão da ordem de habeas corpus.

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).

Publique-se.

Brasília, 5 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente